Tribunal: STF
Processo: HC 244700
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diego Vinicius Menezes da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 928.297/MS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO VINICIUS MENEZES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 e 180, caput [receptação], do Código Penal.



    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste habeas corpus, alega, o impetrante, ausência de elementos concretos para custódia cautelar, a qual não pode se justificar unicamente na gravidade abstrata do delito e em meras alusões aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Aduz que, além dos entorpecentes terem sido apreendidos na residência do corréu e não haver provas do vínculo do paciente com as drogas, é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito.



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.



    Liminar indeferida (e-STJ, fls. 56-58).



    Informações prestadas (e-STJ, fls. 56-58).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 95-103).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício



    A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos:



    “A prisão preventiva se justifica, ainda, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta do agente. Quando foi preso, o indiciado tentou se evadir do local, aliado ao fato de existir resquícios de drogas no interior do automóvel. Se solto, certamente de tudo fará para dificultar ou desfigurar as demais provas. Diante desse quadro, a prisão se mostra necessária. A custódia preventiva é uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da pena, que será fatalmente frustrada caso, desde logo, não se prenda o agente. Não se pode ignorar que foi ele preso enquanto fugia e, na hipótese de conquistar a prematura liberdade, a evasão do distrito da culpa parece previsível. Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade do seu autor. Constata-se, por fim, que o preso não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 318 do CPP). Assim, em razão de todo o exposto, bem como em decorrência dos efeitos maléficos ocasionados à saúde pública, como um todo, a alta possibilidade de psico-dependência das substâncias aprendidas, somados ao modus operandis da suposta conduta imputada a(à)os autor(a)(s) do fato, da gravidade em concreto, bem como pela ausência de comprovação de trabalho lícito e residência fixa, julgo não ser recomendável a concessão de medida cautelar mais branda. Destarte, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do artigo 312, do CPP, imprescindível no caso ora em análise para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a)(s) imputado(a)(s), conforme escrito acima” (e-STJ, fl. 43).



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:



    “Como visto, o decreto prisional está fundamentado na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta criminosa a priori desenvolvida, porquanto se trata do tráfico de expressiva quantidade de substância entorpecente, eis que é entendimento pacificado no STJ que a quantidade, a natureza ou a diversidade das substâncias apreendidas podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (AGRG no HC 550.382/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Na residência do paciente Diego, além das drogas, também foram apreendidas uma balança de alta capacidade, rolos de plástico-filme, embalagens de papelão e fitas adesivas, petrechos comumente utilizados para o preparo de entorpecentes (imagens acostadas no laudo pericial), demonstrando a possibilidade de reiteração delitiva. Ainda, no veículo havia um rádio comunicador instalado, instrumento de grande utilidade no transporte de drogas, e forte indicativo de reiteração delitiva, posto que comumente empregado por organizações criminosas dedicadas ao tráfico e à receptação de veículos, os quais em muitos casos prestam-se ao transporte de drogas para outros Estados da Federação, elementos que não podem, por ora, quando se dispões de parcos elementos, serem descartados. Trata-se de fato de extrema importância, pois quando se analisa pedido de liberdade provisória, onde os elementos de prova são incompletos, a expressiva quantidade da droga, que integra a circunstância preponderante prevista pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como o emprego de tal aparato, em princípio, traduzem forte indício de periculosidade dos agentes, bem como de dedicação ao tráfico, configurando um elemento concreto capaz de justificar a custódia excepcional em razão do efetivo risco à ordem pública. [...] A garantia da ordem pública foi o primeiro objetivo visado pelo legislador ao conceber o instituto da prisão preventiva, e assim o fez em razão da imensurável importância da paz social para a normalidade da vida em sociedade. Com isso, o sagrado direito à liberdade, do qual todo cidadão é dotado, cede diante da necessidade de preservar o bem-estar coletivo, ameaçado pela conduta de quem demonstra periculosidade social ao traficar substâncias entorpecentes em elevada quantidade ou de natureza extremamente lesiva à saúde pública. [...] Ainda, durante a primeira abordagem, o paciente teria fugido dos policiais que determinaram a sua parada, o que indica, conforme bem demonstrado pela autoridade judicial, sua predisposição para violar a futura aplicação da lei penal, que precisa ser resguardada” (e-STJ, fls. 43-45).



    A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Como cediço, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018; RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018.



    Quanto ao periculum libertatis, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que, além da quantidade de entorpecente apreendida – 1 tablete e 2 porções de maconha (1,850 kg) –, o paciente foi preso logo após empreender fuga em veículo fruto de furto/roubo, ao perceber a presença dos policiais na residência na qual as drogas foram localizadas.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    A propósito: [...].



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 9 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, por ser de Direito e Justiça, REQUER:



    A) Desde já seja CONCEDIDA a Medida Liminar, com fulcro no art. 648, do CPP, antes mesmo de pedir informações, para REVOGAR a prisão preventiva claramente imotivada, desnecessária e desproporcional, até o julgamento do mérito do presente mandamus, ordenando-se a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais, a não se ausentar ou mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo competente, nem ter contato com o corréu e com eventuais testemunhas, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, a necessidade premente da liberdade e de assegurar ao Postulante o direito constitucional da não-culpabilidade, da razoável restrição ao direito fundamental da liberdade e da dignidade da pessoa humana;



    B) Caso entenda necessário, que conceda a Revogação da Prisão Preventiva impondo as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, aplicando o monitoramento eletrônico;



    C) Ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA Ordem de Habeas Corpus para REVOGAR a prisão imotivada, desnecessária e desproporcional do Paciente, mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário Alvará de Soltura, tornando definitiva a liminar concedida. (doc. 1, pp. 12-13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 928.297/MS (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator